Tribunal: TJPA
Processo: 0807052-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807052-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCIANA CRISTINA PAIVA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807052-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

LUCIANA CRISTINA PAIVA LEAL

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
DUPILUMABE –
NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE
– ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida a autora/agravada pertinente ao fornecimento de medicamento.

2 – Hipótese em que a
autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi prescrito tratamento para “
Rinossinusite Crônica com Polipose Nasal
”
mediante utilização do medicamento
“Dupilumabe 300mg/2ml”
.

3 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do medicamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravada, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

4 – Operadoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

5 – Acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de
excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

6 –
Noutra ponta, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pela autora/agravada podem ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

7 –
Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operado de plano de saúde, ora agravante.

8 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de outubro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807052-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

LUCIANA CRISTINA PAIVA LEAL

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

(Processo n.
0834878-86.2021.8.14.0301
), ajuizada contra si por
LUCIANA CRISTINA PAIVA LEAL
,

deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar que a
operadora de plano de saúde, ora agravante, forneça a autora/agravada o
medicamento
“Dupilumabe 300mg/2ml”
nos termos da receita médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia.

Inconformada, a requerida, ora agravante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
interpôs
Agravo de Instrumento

(ID. 5701348).

Alega, em síntese,
que o medicamento pretendido pela agravada não estaria previsto no rol de eventos e procedimentos de Saúde da ANS, inexistindo cobertura obrigatória para o referido medicamento e, por conseguinte, a probabilidade do direito a amparar a liminar deferida.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e, em decisão definitiva seja dado provimento ao presente recurso para cassar a decisão interlocutória testilhada.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi originariamente ao Juiz Convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que, por sua vez, se declarou suspeito para presidir o processo.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 5864015, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 6173979).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 6226413).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida a autora/agravada pertinente ao fornecimento de medicamento.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que o medicamento pretendido pela agravada não estaria previsto no rol de eventos e procedimentos de Saúde da ANS, inexistindo cobertura obrigatória para o referido medicamento e, por conseguinte, a probabilidade do direito a amparar a liminar deferida.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a
autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi prescrito tratamento para “
Rinossinusite Crônica com Polipose Nasal
”
mediante utilização do medicamento
“
Dupilumabe 300mg/2ml
”
.

A operadora, por sua vez, se recusa a custear o tratamento sob alegação de que o fármaco não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, inexistindo previsão de cobertura.

Pois bem, tenho que havendo expressa indicação médica para a utilização do medicamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravada, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Isso porque, as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Outrossim, acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES AFASTADAS.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO "DUPILUMABE (DUPIXENT 300MG)". IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A LEI Nº 9.656/98 E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Negativa de cobertura de tratamento do autor diagnosticado com Dermatite Atópica Grave. Medicamento "Dupilumabe (Dupixent 300mg)". Uso domiciliar. Irrelevância. Ofensa a Lei nº 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor
. Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais róis não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível.
Honorários advocatícios de sucumbência. Arbitramento sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10171785620208260482 SP 1017178-56.2020.8.26.0482, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/01/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2021). (Grifei).

AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA –
BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DERMATITE ATÓPICA - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO “DUPIXENT” (DUPILUMABE) – RECUSA DA OPERADORA DE SAÚDE EM RAZÃO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE NÃO SE ENQUADRAR NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 65, DA ANS – ABUSIVIDADE – RELAÇÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO MANTIDA
- MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DA LEI ADJETIVA CIVIL.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-PR - AGV: 00037185220218160000 Curitiba 0003718-52.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 19/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE.
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DUPILUMABE RECURSO DO PLANO DE SAÚDE. 1) A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. ART. 300, DO C.P.C. MEDICAÇÃO PRESCRITA PELA PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O USUÁRIO DO PLANO DE SAÚDE, PORTADOR DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE, REFRATÁRIO AOS MEDICAMENTOS CONVENCIONAIS.
2) POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) À OPERADORA PARA COMPELÍ-LA A PRESTAR O SERVIÇO. VALOR ÚNICO DA MULTA QUE NÃO É EXCESSIVO, ALÉM DE LIMITADO A R$5.000,00. 3) INDEFERIMENTO OU CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO QUE SOMENTE SE REFORMA SE TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 59, DO TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00177857220208190000, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 30/07/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020). (Grifei).

Na verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura
do tratamento a parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Noutra ponta, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pela autora/agravada pode ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

Destrate, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operado de plano de saúde, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/10/2021